Tribunal: TJES
Processo: 5003176-48.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-48.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO VARGAS BERNARDO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003176-48.2025.8.08.0026

Origem
:
Juízo de Itapemirim e Marataízes - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO
:
CRISTIANO VARGAS BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE AUXÍLIO FUNERAL. RECUSA ADMINISTRATIVA BASEADA NA UTILIZAÇÃO DE PLANO FUNERÁRIO PRÉ-EXISTENTE. ABUSIVIDADE. EVENTO MORTE COMPROVADO. PAGAMENTO DO PRÊMIO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por CRISTIANO VARGAS BERNARDO contra BANESTES SEGUROS S/A e BANESTES S/A com o objetivo de obter o pagamento da cobertura de "Auxílio Funeral" e reparação extrapatrimonial. Alega o autor, em sua petição inicial, que sua genitora, Maria Helena Vargas Bernardo, era titular de seguro de vida que previa auxílio funeral no valor de R$ 5.815,09. Após o falecimento da segurada em 26/08/2025, o autor solicitou o pagamento da referida verba, o qual foi negado administrativamente sob o fundamento de que as despesas de sepultamento foram custeadas por um plano funerário familiar, não havendo notas fiscais de gastos diretos realizados pelo autor. Sustenta a parte autora que a negativa é abusiva, uma vez que o prêmio do seguro era pago mensalmente e o evento morte ocorreu, sendo irrelevante a forma como o funeral foi custeado. Por fim, busca a parte autora a condenação das rés ao pagamento da cobertura securitária e de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se a existência de plano funerário paralelo afasta o dever da seguradora de pagar a cobertura de auxílio funeral prevista em apólice de seguro de vida, quando o prêmio foi regularmente pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
Do mérito. A exigência de notas fiscais de desembolso como condição para o pagamento do auxílio funeral, em casos onde o sepultamento foi comprovadamente realizado por plano funerário familiar, pelo qual o autor também paga, revela-se abusiva. Tal exigência esvazia o objeto do contrato e gera um enriquecimento ilícito da seguradora, que recebeu o prêmio para cobrir exatamente o risco ocorrido (morte).

6.
O fato de o autor manter plano funerário não autoriza a seguradora a se exonerar de sua obrigação. A cobertura, embora rotulada como "auxílio", possui natureza indenizatória diante da ocorrência do sinistro. Dessa forma, a comprovação do óbito e da realização do funeral são suficientes para disparar o dever de indenizar nos limites da apólice.

7.
Portanto, demonstrada a vigência do seguro e o falecimento da segurada, o pagamento da verba é medida que se impõe. Acerto do ato sentencial.

8.
Por fim, resta configurado dano moral indenizável. A conduta da ré frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe-lhe o ônus de litigar judicialmente para obter verba de natureza assistencial em momento de fragilidade emocional, além de suportar a aflição psicológica gerada pela injusta recusa do amparo contratado, o que justifica a reparação extrapatrimonial. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO
9
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)